Tribunal: TJDFT
Processo: 0023380-73.2011.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEZESSEIS BARRAS DE CHOCOLATE E UM PAR DE CHINELOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% (vinte) do salário-mínimo.

3. Irreparável a aplicação do princípio da insignificância, com a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta, visto que: a tentativa de furto recaiu sobre bens que não ultrapassaram o valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consistentes em dezesseis barras de chocolate e um par de chinelos, os quais foram restituídos ao supermercado vítima, que, por sua vez, se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira, além disso, o outro único delito supostamente praticado pela ré se deu mais de 7 (sete) anos após o ocorrido e a acusada é pessoa em evidente situação de vulnerabilidade social, em situação de rua.

4. Recurso desprovido.